Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. No âmbito do habeas corpus, é vedada a análise acerca das questões de mérito controvertidas, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Além disso, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, exige-se a indicação, de modo concreto, da existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pela prova indiciária produzida; pelo recebimento da denúncia; pela gravidade concreta do delito de roubo, praticado em concurso de agentes, em período noturno e com emprego desnecessário de violência; e pela fundada suspeita de envolvimento do acusado em delitos semelhantes, praticados na mesma região; a indicarem a sua especial periculosidade e dedicação à prática criminosa, sendo imperiosa a adoção da medida extrema para o acautelamento da ordem pública.
4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
5. As condições pessoais do agente não se mostram suficientes à revogação do decreto prisional, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de roubo circunstanciado por concurso de agentes ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.